Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CUSTAS NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que reconheceu deserta a Apelação Criminal, visto não ter sido demonstrado o recolhimento das custas nas 48 horas seguintes ao recurso (ID 67249446). O agravante argumenta que o preparo recursal foi pago na data da interposição do recurso (13/06/2024), conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (ID 64773803).
2. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso para conhecer da Apelação Criminal interposta (ID 70034915).
3. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe no art. 806, § 2o que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto".
4. De igual modo, o art. 29,III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I, do mesmo regimento, há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Portanto, em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das ‘custas’, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP).
5. O art. 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
6. Apesar da decisão de ID 67249446 ter considerado o recurso deserto devido ao recolhimento intempestivo do preparo, é importante esclarecer que o agravante não efetuou o pagamento das custas iniciais dentro do prazo legalmente estabelecido. O preparo recursal foi recolhido em 13/06/2024 (ID 67598535), mas ao comprovar o recolhimento da guia de custas iniciais, uma vez que o documento de ID 63585705 é de confirmação de agendamento, verifica-se que, enquanto o recurso foi interposto em 13/06/2024, o pagamento das custas foi realizado apenas em 24/06/2024 (ID 66559771), ou seja, fora do prazo de 48 horas após a interposição do recurso, conforme estipulado pelo §1o do art. 42 da Lei 9.099/95 e pelo §1o do art. 31 do RITR.
7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019).
8. No caso, o agravante não solicitou o benefício da gratuidade de justiça, nem alegou impossibilidade de realizar o pagamento das despesas processuais dentro do prazo legalmente estabelecido, o que resulta na impossibilidade de conhecimento do recurso devido à deserção. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1954715, 0728622-91.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 07/01/2025.)
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.